Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-85.2019.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 14.195/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. SUSPENSÃO DE PRAZOS PRESCRICIONAIS DURANTE A PANDEMIA (LEI No 14.010/2020). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo executivo fundado em Cédula de Crédito Bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021 ao art. 921, §4o, do CPC tem aplicação retroativa aos processos em curso; e (ii) estabelecer se, diante da efetiva constrição patrimonial e da suspensão extraordinária de prazos prevista na Lei no 14.010/2020, houve ou não a consumação da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A lei processual aplica-se imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos já praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma anterior, nos termos do art. 14 do CPC, razão pela qual a Lei no 14.195/2021 não retroage para alterar o termo inicial da prescrição já iniciado sob a égide da redação anterior do art. 921, §4o, do CPC.
4. A efetiva constrição patrimonial, como o bloqueio e a penhora de numerário, constitui causa de interrupção da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 566 a 571.
5. A Lei no 14.010/2020, em seu art. 3o, suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, configurando causa de suspensão extraordinária dos prazos prescricionais durante a pandemia, o que impacta diretamente no termo final da prescrição intercorrente.
6. Diante dessas causas de interrupção e suspensão, o prazo prescricional intercorrente findou-se em 30/04/2025, razão pela qual está configura a prescrição intercorrente do direito de ação executiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A Lei no 14.195/2021 não retroage para alcançar termo inicial de prescrição intercorrente já iniciado sob a redação anterior do art. 921, §4o, do CPC; 2. A efetiva constrição patrimonial interrompe o curso da prescrição intercorrente; 3. O art. 3o da Lei no 14.010/2020 suspende o prazo prescricional entre 12/06/2020 e 30/10/2020, devendo esse período ser acrescido ao prazo total de prescrição.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14 e 921, §§1o, 2o e 4o (redação anterior à Lei no 14.195/2021); CC, arts. 202, parágrafo único, e 206, §3o, VIII; Lei no 10.931/2004, arts. 26 e 44; Lei no 14.010/2020, art. 3o; Lei no 14.382/2022, art. 206-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos 566 a 571; TJDFT, Acórdão no 1820796, 00092965720128070001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22.02.2024, DJE 06.03.2024.